Tribunal: TJDFT
Processo: 0734175-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. PONTO ADICIONAL. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO HABILITADO. ILEGALIDADE DA TARIFA. ART. 29 DA RESOLUÇÃO No 488/2007 DA ANATEL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 09/2010 DA ANATEL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID16160754) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir ao autor a quantia de R$845,40, referente à cobrança indevida de dois pontos adicionais, e R$320,00, pela programação especial TELECINE, paga no período de março a junho/2019, já considerada a dobra legal.
2. Preliminarmente, suscita a nulidade da sentença por julgamento “extra petita”, porquanto na exordial o autor alegou apenas a ilegalidade da cobrança, tendo o juiz ultrapassado os limites da lide ao condenar a empresa ré por não ter comprovado que prestou a informação de que os pontos seriam cobrados com base na Súmula 9/2010 da ANATEL.
3. A decisão é “extra petita” quando o juiz concede à parte autora coisa diversa da que foi requerida na petição inicial. No caso, o pedido autoral consiste na condenação da empresa ré ao pagamento de repetição do indébito no valor de R$8.400,00, referente à cobrança indevida de dois pontos adicionais no período de cinco anos, e de R$320,00, relativo à programação do Telecine, referente aos meses de março a junho/2019.
4. Assim, não há que se falar em sentença “extra petita”, porquanto a sentença manteve-se adstrita ao pedido manejado pelo autor. Ademais, não há decisão “extra petita” quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, desde que baseados em fatos ligados ao fato-base. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1164488/DF, SEGUNDA TURMA, DJe 07/06/2010; RMS 26.276/SP, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2009; e AgRg no AgRg no REsp 825.954/PR, PRIMEIRA TURMA, DJ de 15/12/2008. Preliminar de nulidade absoluta rejeitada.
5. Nas suas razões, alega que o autor/recorrido contratou os serviços da recorrente, solicitou a instalação de pontos adicionais, tinha plena ciência da cobrança do produto e, posteriormente, na tentativa de obter vantagem financeira, pleiteou a restituição dos valores pagos, aduzindo ter percebido que era ilegal. Sustenta ainda que o demandante realizou a contração de dois pacotes de canal a la carte Telecine HD, conforme se verifica pelos protocolos 04019364011063-6 e 04018356423954-5. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Cinge-se a controvérsia na legitimidade da cobrança de valor vinculado a "aluguel de equipamento habilitado", promovida pela parte ré para prestação de serviço de TV por assinatura, em pontos adicionais, e de pacote de canal a la carte “Telecine HD”.
7. O ponto extra (adicional ou opcional) compreende a “disponibilização dos equipamentos decodificadores, seus softwares e respectivo plano de assistência técnica” que tornam capaz a recepção da programação[1].
8. Nos contratos de TV por assinatura é vedada a cobrança de ponto extra (ou adicional), nos termos da Resolução Anatel no 488/07, alterada pela Resolução no 528/09. Todavia, a cobrança de aluguel dos decodificadores adicionais, amparada pela Súmula 09/2010 da ANATEL, representa a remuneração pelos investimentos realizados na compra de equipamentos e sua manutenção.
9. Logo, é permitido à prestadora de serviços de TV por assinatura a venda, aluguel ou comodato, do equipamento conversor/decodificador, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança desde que previamente ajustado entre o consumidor e a fornecedora.
10. O mais moderno posicionamento do STJ, expresso no Resp 1.449.289/RS, valida a cobrança da taxa impugnada. Não obstante, por força do disposto no art. 6.o, III do CDC é necessário que o consumidor assuma expressamente o ônus do encargo a ser pago, ou seja, que haja a informação da cobrança, em especial nas hipóteses em que o consumidor inicialmente não pagava pelo aluguel do equipamento e em determinado momento da relação contratual passou a suportar tal despesa.
11. No caso, o autor/recorrido afirma, em sua réplica (ID16160750), ter solicitado a instalação dos equipamentos adicionais em sua casa sem qualquer previsão de cobrança mensal a título de aluguel, tendo a empresa ré/recorrente feita a alteração do contrato e iniciado a cobrança sem a sua inequívoca ciência ou consentimento.
12. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a empresa ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC), uma vez que não acostou aos autos o contrato firmado entre as partes, aditivo ou alteração no contrato inicial, com a expressa anuência do consumidor a respeito da cobrança dos pontos adicionais, tampouco a cópia das gravações de áudio referente à contração dos dois pacotes de “canal a la carte Telecine HD”.
13. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
14. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados pela ré/recorrente (Arts. 5o, II e 93, IX da CF) para fins de prequestionamento.
15. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.

[1] http://www.netcombo.com.br/resultado-de-busca?q=ponto+extra
http://anatel.gov.br/consumidor/tv-por-assinatura/direitos/ponto-extra